Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702103-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL DE JESUS DE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0761232-78.2025.8.07.0016, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos do imposto de renda em proventos de aposentadoria do agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a impossibilidade de concessão da tutela provisória que correspondesse, no todo, ao objeto da ação, mormente porque não há perícia médica oficial ou qualquer documento que comprove que o agravado é portador de cardiopatia grave. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, de fato, entendo que assiste razão ao agravante, porquanto se encontra presente o periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor, em razão da isenção do imposto de renda, possui natureza alimentar e é considerada irrepetível. Ademais, o pedido esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei 8.437/92. Nesse sentido: Acórdão 1981755, 0700146-23.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento; Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito